Tribunal: TJMT
Processo: 1042485-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1042485-44.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO PELO DECURSO DO PRAZO ANUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 313 DO CPC. REGRA ESPECIAL DO ART. 678 DO CPC. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA ATÉ O DESFECHO DOS EMBARGOS. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. EXISTÊNCIA DE LAUDO EM AÇÃO CONEXA. PROVA EMPRESTADA. CABIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AGRAVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de embargos de terceiro, determinou o levantamento da suspensão da ação demarcatória principal pelo esgotamento do prazo de um ano, ordenou a realização de prova pericial e indeferiu a utilização de prova emprestada de ação declaratória conexa, além de rejeitar o pedido de extinção do feito por ausência de pressuposto processual.
2. Requerimentos do recurso: (i) manutenção do sobrestamento da ação principal, sob fundamento de que a suspensão por embargos de terceiro possui regramento especial que não se sujeita ao limite temporal de um ano; (ii) cassação da ordem pericial e admissão de prova emprestada, sob fundamento de que já existe laudo técnico em ação conexa que comprova deslocamento de títulos de domínio; e (iii) extinção da ação demarcatória por ausência superveniente de pressuposto processual ante a exclusão de confinante do polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o levantamento da suspensão da ação principal pelo decurso do prazo anual é legítimo em face da oposição de embargos de terceiro; (ii) saber se é cabível a determinação de nova perícia quando há laudo técnico produzido em ação conexa sobre o mesmo objeto; e (iii) saber se comporta acolhimento o pedido de extinção da ação principal por suposta ausência de pressupostos processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que revoga suspensão anteriormente concedida em embargos de terceiro desafia agravo de instrumento, uma vez que possui natureza de revogação de tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC) e, subsidiariamente, atrai a tese da taxatividade mitigada do Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça, diante do risco de atos materiais invasivos e gastos com perícia desnecessária.
5. O sobrestamento do processo principal motivado por embargos de terceiro submete-se à regra especial do art. 678 do Código de Processo Civil, e não à regra geral de prejudicialidade externa do art. 313 do mesmo diploma. A suspensão é medida cogente que visa resguardar a posse ou domínio do terceiro, devendo perdurar até o exaurimento dos embargos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
6. A determinação de nova perícia técnica na ação demarcatória, quando já existente laudo pericial confeccionado por expert imparcial em ação declaratória conexa versando sobre os mesmos imóveis e fatos, configura inadmissível bis in idem processual.
7. O instituto da prova emprestada, previsto no art. 372 do Código de Processo Civil, deve ser prestigiado em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, evitando-se a duplicidade desnecessária de atos instrutórios onerosos.
8. O pleito de extinção da ação principal por ausência de pressupostos processuais não merece acolhida nesta fase, visto que há confinantes citados por edital e representados por curador especial. Ademais, a análise de "área encravada" confunde-se com o mérito da demanda, exigindo o exaurimento da instrução nas ações prejudiciais para evitar supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 313, §§ 4o e 5o, art. 372, art. 579, art. 678, art. 1.015, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema Repetitivo n. 988, AgInt no AREsp n. 1.617.200.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042485-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Acessão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GILENO VARGAS - CPF: 189.694.029-34 (AGRAVANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), CONCREDUR - CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.297.209/0001-21 (AGRAVADO), DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS - CPF: 589.746.878-87 (AGRAVADO), MAURA MARY CHRISTIAN GOMES MEDEIROS - CPF: 531.198.601-82 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), JOE ORTIZ ARANTES registrado(a) civilmente como JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO), DOLORES BIASI LOCATELLI (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES LOCATELLI (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIAS RONALDO BRAUN (TERCEIRO INTERESSADO), LEOTILDES DE ALMEIDA VASQUES (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ESTER NASSER DE ALBUQUERQUE VIANNA (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO BERALDO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL JESUS DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO TÚLIO PIRES FRANCO (TERCEIRO INTERESSADO), DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 48.096.044/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO VASQUES (TERCEIRO INTERESSADO), BRIGITTE GRUNEMBERG BRAUN (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO MASOTTI (TERCEIRO INTERESSADO), ESTHER MARIA BERALDO MARTINS DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE ANDRADE DE FREITAS MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), GLÁUCIA HELENA BERALDO MARTINS FRANCO (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ALVES FERNANDES FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO PELO DECURSO DO PRAZO ANUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 313 DO CPC. REGRA ESPECIAL DO ART. 678 DO CPC. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA ATÉ O DESFECHO DOS EMBARGOS. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. EXISTÊNCIA DE LAUDO EM AÇÃO CONEXA. PROVA EMPRESTADA. CABIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AGRAVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de embargos de terceiro, determinou o levantamento da suspensão da ação demarcatória principal pelo esgotamento do prazo de um ano, ordenou a realização de prova pericial e indeferiu a utilização de prova emprestada de ação declaratória conexa, além de rejeitar o pedido de extinção do feito por ausência de pressuposto processual.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) manutenção do sobrestamento da ação principal, sob fundamento de que a suspensão por embargos de terceiro possui regramento especial que não se sujeita ao limite temporal de um ano; (
ii
) cassação da ordem pericial e admissão de prova emprestada, sob fundamento de que já existe laudo técnico em ação conexa que comprova deslocamento de títulos de domínio; e (
iii
)
extinção da ação demarcatória por ausência superveniente de pressuposto processual ante a exclusão de confinante do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se o levantamento da suspensão da ação principal pelo decurso do prazo anual é legítimo em face da oposição de embargos de terceiro; (
ii
) saber se é cabível a determinação de nova perícia quando há laudo técnico produzido em ação conexa sobre o mesmo objeto; e (
iii
)
saber se comporta acolhimento o pedido de extinção da ação principal por suposta ausência de pressupostos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

A decisão que revoga suspensão anteriormente concedida em embargos de terceiro desafia agravo de instrumento, uma vez que possui natureza de revogação de tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC) e, subsidiariamente, atrai a tese da taxatividade mitigada do Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça, diante do risco de atos materiais invasivos e gastos com perícia
desnecessária
.

5.
O sobrestamento do processo principal motivado por embargos de terceiro submete-se à regra especial do art. 678 do Código de Processo Civil, e não à regra geral de prejudicialidade externa do art. 313 do mesmo diploma. A suspensão é medida cogente que visa resguardar a posse ou domínio do terceiro, devendo perdurar até o exaurimento dos embargos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6.
A determinação de nova perícia técnica na ação demarcatória, quando já existente laudo pericial confeccionado por expert imparcial em ação declaratória conexa versando sobre os mesmos imóveis e fatos, configura inadmissível bis in idem processual.

7.
O instituto da prova emprestada, previsto no art. 372 do Código de Processo Civil, deve ser prestigiado em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, evitando-se a duplicidade desnecessária de atos instrutórios onerosos.

8. O pleito de extinção da ação principal por ausência de pressupostos processuais não merece acolhida nesta fase, visto que há confinantes citados por edital e representados por curador especial. Ademais, a análise de "área encravada" confunde-se com o mérito da demanda, exigindo o exaurimento da instrução nas ações prejudiciais para evitar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

9
.

Recurso parcialmente provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 313, §§ 4o e 5o, art. 372, art. 579, art. 678, art. 1.015, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema Repetitivo n. 988,
AgInt
no
AREsp
n. 1.617.200.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos requerentes
ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA
. e
ESPÓLIO DE GILENO VARGAS
em face de
CONCREDUR - CONSTRUÇÕES LTDA
.,
DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS
e
MAURA MARY CHRISTIAN GOMES MEDEIROS
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0000567-91.2006.8.11.0049, incidentes à Ação Demarcatória n. 0001386-96.2004.8.11.0049.

O Juízo de primeira instância determinou o levantamento da suspensão da Ação Demarcatória, a qual estava paralisada em decorrência de uma liminar concedida nos Embargos de Terceiro. A decisão fundamentou-se no prosseguimento do feito após o esgotamento do prazo ânuo previsto no artigo 313, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.

Na sequência, ordenou a retomada da marcha processual da demarcatória, determinando a realização de prova pericial para o levantamento do traçado da linha
demarcanda
, conforme o art. 579 do diploma processual e indeferiu o pedido dos agravantes para a utilização de prova emprestada oriunda de uma Ação Declaratória conexa n. 1002245-02.2021.8.11.0049.

Além disso, o julgador rejeitou o pedido de extinção do processo demarcatório, refutando a tese de que o feito estaria acéfalo devido à exclusão anterior de Gileno Vargas do polo passivo, sob o argumento de que há confinantes citados por edital e representados pela Defensoria Pública.

A parte agravante alega que a decisão fustigada encerra grave
error
in procedendo
. Sustenta a inaplicabilidade do limite temporal de um ano para a suspensão decorrente de Embargos de Terceiro, invocando a especialidade do artigo 678 do Código de Processo Civil.

Argumenta que a determinação de nova perícia demarcatória
revela-se
manifestamente inútil e prematura, haja vista a existência de laudo técnico produzido na multicitada Ação Declaratória, o qual, segundo aduzem, comprova cientificamente que os títulos de domínio dos agravados foram judicialmente retificados no ano de 1973, sofrendo um deslocamento superior a cem quilômetros.

Por fim, postulam a extinção da ação principal por ausência superveniente de pressuposto processual ou, subsidiariamente, a manutenção do sobrestamento do feito e a cassação da ordem pericial.

A tutela recursal foi deferida pela então Relatora, Dra. Tatiane Colombo,
para manter
a suspensão da Ação Demarcatória e obstar a realização da perícia designada, até o julgamento colegiado do presente recurso (id. 334892852).

Em sede de
contrarrazões
, a parte agravada suscita preliminares de não conhecimento do agravo, argumentando a inadmissibilidade da via eleita por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e a inaplicabilidade da tese de taxatividade mitigada. Questiona, outrossim, a legitimidade recursal e aponta suposto comportamento contraditório (
v
enire
contra
factum

proprium
) por parte do Espólio agravante.

No mérito, defende o acerto da decisão objurgada, asseverando que a suspensão processual não pode se eternizar em afronta à razoável duração do processo, defendendo a imperatividade legal da perícia demarcatória e rechaçando o pedido de extinção do processo de origem (id. 342504877).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O cerne do recurso reside na impugnação da decisão de primeiro grau que (
i
) levantou a suspensão da ação demarcatória, a qual havia sido determinada em virtude da oposição de embargos de terceiro, e (
ii
) determinou a realização de uma nova e perícia técnica na ação demarcatória, ignorando o acervo probatório já produzido (laudo técnico) em ação conexa (declaratória) que versa sobre os mesmos imóveis e o mesmo quadro fático.

Sustenta a parte recorrida que as matérias atinentes à suspensão do processo e à produção probatória não figuram no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Contudo, a exegese sistemática do ordenamento processual vigente rechaça tal tese. A decisão que levanta a suspensão anteriormente concedida em embargos de terceiro possui inequívoca natureza de revogação de tutela provisória, na medida em que o sobrestamento encartado no artigo 678 do CPC visa resguardar a eficácia de eventual provimento de mérito e proteger a posse ou o domínio do terceiro.

Dessa forma, a hipótese
subsume-se
perfeitamente ao inciso I do referido preceito legal.

Ainda que, por apego a extremo rigorismo formal, se afastasse tal adequação típica, a urgência decorrente da iminência de atos materiais invasivos no imóvel litigiado e da determinação de perícia altamente dispendiosa (que ostenta latente risco de inutilidade futura) atrai a incidência da tese da taxatividade mitigada, cristalizada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988.

O diferimento da análise destas questões para a fase de apelação esvaziaria por completo o resultado útil do recurso. Estando presentes, outrossim, a tempestividade e o preparo regular, o conhecimento do agravo é medida de rigor.

Quanto ao mérito, a controvérsia primária orbita a legalidade do levantamento da suspensão da ação demarcatória.

O Juízo de primeiro grau assentou sua decisão no decurso do prazo anual, fazendo incidir, analogicamente, a regra geral de suspensão por prejudicialidade externa. Verifica-se, entretanto, flagrante
error
in
judicando
na aplicação normativa.

O sobrestamento do processo principal motivado pela oposição de embargos de terceiro não gravita na órbita do art. 313, mas sim na regra especial insculpida no art. 678 do CPC.

A paralisação decorrente dos embargos de terceiro consubstancia providência de matriz cautelar e protetiva. Trata-se de consectário lógico e imediato do reconhecimento da verossimilhança da posse ou propriedade defendida pelo embargante.

Diferentemente da prejudicialidade externa comum, onde se aguarda o amadurecimento de tese jurídica em feito distinto, a suspensão obstativa do mencionado dispositivo visa blindar o patrimônio de quem não integra a lide originária contra atos de expropriação ou,
no caso
, de alteração fática de limites.

A interpretação teleológica do instituto conduz à inarredável conclusão de que a paralisação deve vicejar até o exaurimento definitivo dos embargos, sob pena de aniquilação de sua essência protetiva.

Nessa senda, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a apresentação de embargos de terceiros acarreta a suspensão obrigatória do processo em que se deu a ordem de constrição combatida pela parte embargante, sendo
esta
uma medida que, até mesmo, dispensa a solicitação da parte interessada (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1617200 RJ 2019/0329948-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2022)

Autorizar o prosseguimento dos trabalhos demarcatórios, enquanto ainda pende de julgamento a própria legitimidade da incidência dos títulos dos autores sobre a área ocupada pelos embargantes, equivale a chancelar um iminente esbulho sob o manto do Estado-Juiz.

A segurança jurídica clama pela sedimentação da titularidade e localização espacial dos polígonos antes da prática de atos materiais e irreversíveis de fixação de divisas.

Ultrapassada a questão suspensiva, impende lançar luz sobre a determinação de elaboração de novel laudo pericial. O Magistrado
a quo
ordenou a diligência com arrimo no art. 579 do CPC.

Ocorre que a prova técnica encartada no rito especial das ações de demarcação pressupõe, inexoravelmente, a pacificação pretérita das querelas dominiais e possessórias. Sua razão essencial é estritamente executiva: transferir para o terreno a linha divisória que o Direito já chancelou.

Na conjuntura vertente, o epicentro do litígio nos embargos de terceiro, e na ação declaratória conexa, é exatamente a legitimidade da demarcação naquele trato de terra.

Conforme documentado nos autos, ressai inconteste a identidade do objeto mediato entre as demandas conexas. De um lado, figura a "Fazenda Santa Filipina" (Matrícula no 1.116), pertencente aos agravantes. De outro, as "Fazendas Mataria", "Mataria I" e "Mataria II" (Matrículas no 1.156, 1.157 e 1.158), de titularidade dos agravados.

Na ação declaratória no 1002245-02.2021.8.11.0049, já foi encartado Laudo Técnico Pericial (ids.
118010952 e
218703230), confeccionado por expert imparcial, cujo escopo precípuo foi aferir o propalado deslocamento (de quase 90 quilômetros) das sobreditas matrículas dos agravados em virtude de retificações judiciais lavradas em 1973, bem como a consequente sobreposição com o imóvel dos agravantes.

Considerando os fatos apresentados e o imperativo constitucional da razoável duração do processo, a pretensão de submeter as partes à elaboração de uma nova perícia para discutir exatamente os mesmos imóveis, sob a mesma moldura fática e entre as mesmas partes, encerra inadmissível
bis in idem
processual.

O instituto da prova emprestada (artigo 372 do CPC) foi talhado pelo legislador exatamente para obstar tais excrescências. A hermenêutica sistemática impõe que, diante da reunião dos processos para julgamento uníssono, o acervo probatório seja compartilhado.

Recusar a admissão do laudo pericial já concluído, sob o pretexto da falta de homologação ou pendência de impugnação, constitui excesso de formalismo.

A correta interpretação lógico-jurídica exige que o Juízo de primeira instância aguarde a finalização da prova pericial na ação declaratória, resolvendo nela os quesitos suplementares, as impugnações e garantindo o devido contraditório, para, somente então, estender seus efeitos probatórios à demanda demarcatória e aos embargos de terceiro.

Determinar a realização de uma perícia duplicada neste momento seria ignorar o acervo probatório já existente e desperdiçar recursos de forma imprudente.

Por fim, cumpre apreciar o requerimento dos agravantes pugnando pela extinção do processo de origem sem resolução de mérito. Sustentam que a lide principal
se tornou
acéfala após a exclusão de Gileno Vargas, argumentando, ademais, a impossibilidade jurídica do pedido consubstanciada na suposta inexistência de confinantes, dado o pretenso encravamento da área pleiteada no interior da Fazenda Santa Filipina.

Com base apenas nas informações disponíveis neste instrumental, a pretensão extintiva não merece acolhimento nesta estreita via.

Conforme documentado nos autos, a Ação Demarcatória possui em seu
polo passivo confinante
que foram devidamente citados por edital, os quais encontram-se representados nos autos pela Defensoria Pública atuando na qualidade de curadora especial.

A higidez desta citação e a manutenção da estabilidade do polo passivo são matérias que competem prioritariamente ao Juízo de primeira instância.

Ademais, a tese de "área encravada" e "inexistência de confinantes fáticos", embora dotada de relevo, confunde-se visceralmente com o mérito da própria demanda demarcatória e das ações conexas.

Decretar a extinção do processo de conhecimento, suprimindo um grau de jurisdição em sede de agravo interposto contra decisão interlocutória proferida em embargos de terceiro, configuraria nítido
error
in
judicando
e indevida supressão de instância.

As questões atinentes à carência de ação por impossibilidade do objeto deverão ser oportunamente sopesadas pelo magistrado a quo, após o exaurimento da fase instrutória nas ações prejudiciais (Embargos de Terceiro e Ação Declaratória).

Em arremate, a reforma da decisão objurgada deve limitar-se à manutenção do sobrestamento do feito e à cassação da ordem de produção de nova prova pericial, rejeitando-se o pleito terminativo.

Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA

e
ESPÓLIO
DE GILENO VARGAS
, para reformar as decisões interlocutórias fustigadas, estabelecendo os seguintes comandos:

(
i
)
revogo a determinação de prosseguimento do feito e determino o imediato sobrestamento da Ação Demarcatória no 0001386-96.2004.8.11.0049 até o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro no 0000567-91.2006.8.11.0049, e da Ação Declaratória conexa (Processo no 1002245-02.2021.8.11.0049), a fim de evitar decisões conflitantes e preservar o resultado útil do processo; e

(
ii
)
revogo a determinação atinente à produção de nova prova pericial, tanto nos autos da ação demarcatória (art. 579 do CPC) quanto nos próprios embargos de terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026